Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando medida já cumprida de fornecimento de água pela CAESB à residência do autor. A insurgência recursal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.412,00), resultando em R$ 142,00, quantia considerada irrisória. Pleiteia-se a majoração equitativa da verba, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, em razão de serem irrisórios, devem ser majorados com fundamento na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou inestimável, para evitar remuneração aviltante ao advogado, conforme expressamente previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor a título de honorários se mostrar ínfimo. Considerando a simplicidade da demanda, o curto tempo de tramitação (três meses) e o reduzido esforço profissional demandado, é razoável a fixação dos honorários em R$ 1.000,00, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo e a fixação do percentual resultar em quantia irrisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1333097, 0710947-85.2019.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.04.2021, PJe 26.04.2021; TJDFT, Acórdão 1209070, 0709807-50.2018.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJE 22.10.2019.